Tribunal: TJES
Processo: 5003787-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Execução Provisória
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003787-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA RIBEIRO DA CRUZ

AGRAVADO: GLAUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Segundo a jurisprudência do STJ a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos e demais rendimentos poderá ser excepcionada, para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família. (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

II -
Tal entendimento figura como excepcional, cabendo ao Exequente demonstrar a ausência de prejuízo ao sustento do Executado e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu a Agravante, mormente quando considerado que a pesquisa via BANCENJUD não encontrou outras reservas financeiras, mas apenas aquelas mantidas sob penhora.

I
I
I -

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003787-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA RIBEIRO DA CRUZ MACIEL

AGRAVADO: GLAUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA MACIEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA RIBEIRO DA CRUZ MACIEL
face a decisão que em sede de ação de execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de valores em conta bancária do Agravado,
GLAUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA MACIEL
, por entender tratar-se de conta em que percebe o Executado seus vencimentos salariais, a dizer, portanto, impenhorável a quantia.

Aduz, em suma, o Recorrente, a possibilidade de penhora dos valores encontrados na conta do Executado-Agravado, dizendo que o STJ mitiga a impenhorabilidade de tais verbas, o que permite que parte deste valor, mesmo sendo uma renda alimentar, seja penhorado, quando não trouxer prejuízos a subsistência e o próprio sustento da parte, como afirma ser o caso dos autos.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirma o Agravado a impenhorabilidade do montante bloqueado, afirmando a urgência na necessidade de desbloqueio, diante de sua natureza salarial, adicionando que o valor cobrado originariamente sequer é devido.

Pois bem.

No caso dos autos, a agravante move ação de execução de título extrajudicial relativo a contrato firmado entre as partes, que segundo alegado, materializaria os termos da partilha de bens vertida ao tempo da separação das partes, então casadas.

Assim, em cumprimento à execução, efetivou-se penhora
on line
nos depósitos bancários do Agravado, penhora esta anulada pelo Juízo
a quo
(decisão recorrida) ao reconhecer que a conta bancária em que encontrados os valores, figurava como a conta em que percebia o Executado seus vencimentos, reputando, assim, impenhorável tais quantias, entendimento que, segundo o Agravante, seria passível de mitigação, à teor do entendimento do STJ, caso não se imponha prejuízos ao devedor.

Sobre o tema, o CPC possui disposição expressa, que está a me parecer violada com manutenção da decisão objurgada, qual seja, o inciso IV, do artigo 833, que assevera:

Art.
833.
São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Ressalto que a matéria possui amplo tratamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo inúmeros os julgados que asseveram impenhorabilidade dos depósitos advindos de vencimentos salariais, próprios, portanto, ao sustendo do devedor e sua família.

Lembro, à luz do entendimento do STJ, que, “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (
Recursos repetitivos
), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.371.206/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.3.2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.3.2017.

(...)

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.980.506/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O presente caso versa sobre execução fiscal lastreada em acórdão do Tribunal de Contas estadual, que julgou irregulares diversas despesas autorizadas pelo ora recorrido, cobrando-lhe a recomposição do erário e multa. Pretende o agravante a penhora dos proventos de aposentadoria do recorrido em virtude de não pagamento da dívida excutida.

2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.460.601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 26/5/2021.)

Todavia, de fato, tal como consignou o Agravante, o STJ tem flexibilizado seu entendido quanto a impenhorabilidade em casos que tais, pois a “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela
possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020
.” (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Ocorre que tal entendimento figura como excepcional, cabendo ao Exequente demonstrar a ausência de prejuízo ao sustento do Executado e de sua família.

No caso concreto, não obstante as razões da Agravante não existem elementos mínimos que permitam asseverar, com a certeza necessária, que o valor bloqueado, cerca de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais) não imporá prejuízos ao Agravado e sua família, mormente quando considerado que a pesquisa via BANCENJUD, não encontrou outras reservas financeiras, como valores em poupança por exemplo, mas apenas aquelas mantidas sob penhora.

Assim, diante do tratamento jurisprudencial conferido à controvérsia aqui manifestada, vejo evidenciado o risco de dano inverso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, a vedar a penhora sob possíveis valores que compõem a renda para sustento do Agravado.

Nestas condições, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.